Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LAUDO MÉDICO. DOENÇA COMPROVADA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a suspensão imediata dos descontos de imposto de renda realizados nos proventos de aposentadoria do recorrido, assim como as retenções de contribuição previdenciária que incidam sobre a parcela dos proventos que extrapolem o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar a preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial requerida; (ii) verificar se o recorrido possui direito à isenção do Imposto de Renda que incide sobre seus proventos de aposentadoria, definindo se há necessidade de realização de perícia médica ou laudo médico oficial para o reconhecimento do direito; (iii) Definir se há necessidade de comprovação da contemporaneidade da doença do recorrido; e (iv) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da imunidade parcial da contribuição previdenciária.
III. Razões de Decidir
3. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa. Nos termos do art. 370 do CPC, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele indeferir aquelas consideradas inúteis ou impertinentes ao seu convencimento. No caso dos autos, o acervo documental produzido foi suficiente para dirimir a controvérsia travada entre as partes, mostrando-se desnecessária a prova pericial requerida. Preliminar rejeitada. Precedente: Acórdão 1964673.
4. Do Direito à Isenção de Imposto de renda. Nos termos do art. 6o, XIV da Lei no 7.713/1988, são isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopata grave.
5. Das Provas dos Autos. No presente caso, os laudos médicos e prontuários do recorrido atestam comprometimento severo da função cardíaca, ficando evidenciada sua condição clínica, motivo pelo qual restou suficientemente comprovada a enfermidade e a gravidade da condição do recorrido, na medida em que foi classificado como Grau III na escala “New York Heart Association” – NYHA. Por esse motivo a realização de perícia médica oficial se mostra desnecessária ao deslinde da controvérsia. 5.1. Destaca-se que, a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para portadores de cardiopatia grave pode ser reconhecida judicialmente com base em laudo médico particular, desde que este ateste de forma suficiente a enfermidade (súmula 598 do STJ).
6. Para a configuração do direito à isenção do benefício pleiteado pelo autor, não é necessária a demonstração de contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade (súmula 627 do STJ. Precedente das Turmas Recursais: Acórdão 2009477.
7. Da isenção Parcial da Contribuição Previdenciária. O autor é militar da reserva remunerada, de modo que a ele se aplica a Lei 10.486/2002, que estabelece que a contribuição para a pensão militar constitui desconto obrigatório do militar (art. 28); que os militares da reserva remunerada e os militares reformados do Distrito Federal, e os militares inativos e reformados do antigo Distrito Federal são contribuintes obrigatórios da pensão militar (art. 35), sem trazer qualquer exceção ou hipótese de redução da contribuição, motivo pelo qual não faz jus à isenção parcial sobre a contribuição previdenciária. Precedente: Acórdão 1985283.
IV. Dispositivo
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para afastar a declaração de isenção à contribuição previdenciária, ficando mantida em seus demais termos. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente evencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento: “1. A prova pericial é prescindível quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o convencimento do juízo. 2. A isenção de imposto de renda por cardiopatia grave pode ser reconhecida com base em laudo médico particular. 3. Não se exige a contemporaneidade dos sintomas da doença para fins de isenção tributária. 4. Militares da reserva não fazem jus à isenção da contribuição para pensão militar, por ausência de previsão legal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV; Lei 10.486/2002, art. 28 e art. 35, Lei Complementar 769/2008, art. 61.
Jurisprudência relevante citada. STJ, REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 25/8/2010 (Tema 250); súmulas 598 e 627; TJDFT, acórdão 1964673, processo n. 0714623-65.2024.8.07.0018, Relator(a) JOSE FIRMO REIS SOUB, Oitava Turma Cível, Publicado no DJE: 17/02/2025; TJDFT, acórdão 2009477, processo n. 0701461-86.2025.8.07.9000, Relator(a) MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 25/06/2025; TJDFT, acórdão 1985283, processo n. 0729172-86.2024.8.07.0016, Relator(a) RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 22/04/2025.